Tribunal: TJPA
Processo: 0813507-57.2025.8.14.0000
Classe: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10096 - Bloqueio de Valores de Contas Públicas
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) - 0813507-57.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE GESTÃO DE HOSPITAL PÚBLICO. NULIDADE DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO DO ESTADO. CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado do Pará nos autos de ação civil pública com obrigação de fazer, na qual o juízo de primeiro grau declarou a nulidade do contrato de gestão firmado entre o Estado e a Organização Social Mais Saúde para administração do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), determinando a republicação do edital e a realização de novo procedimento, com fixação de multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta pelo Estado do Pará, a fim de suspender os efeitos da sentença que declarou a nulidade do contrato de gestão do Hospital Regional do Baixo Amazonas e determinou a realização de novo procedimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde, impondo ao Estado o dever de formular e executar políticas públicas que garantam acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

4.

A Lei nº 8.080/1990 estabelece que a saúde constitui direito fundamental do ser humano e determina que o Estado promova as condições indispensáveis ao seu pleno exercício por meio do Sistema Único de Saúde.

5.

O Supremo Tribunal Federal reconhece que o direito à saúde possui natureza de direito público subjetivo e constitui consequência indissociável do direito à vida, cabendo ao Poder Público assegurar sua efetivação.

6.

A concessão de efeito suspensivo à apelação mostra-se adequada para evitar prejuízo à continuidade dos serviços de saúde prestados pelo Hospital Regional do Baixo Amazonas à população, diante do risco de descontinuidade da assistência médico-hospitalar.

7.

A análise aprofundada das alegações relativas à eventual ilegalidade do procedimento administrativo deve ocorrer no julgamento do mérito da apelação, sendo prudente, no momento processual, a manutenção da suspensão dos efeitos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo à apelação é medida cabível quando necessária para resguardar a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais de saúde.

2.

O direito fundamental à saúde e a necessidade de evitar descontinuidade da assistência hospitalar justificam a suspensão provisória dos efeitos de sentença que interfere na gestão de unidade hospitalar pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 2º; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 393175 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 12.12.2006.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 26 de março a 06 de abril de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
Ministério Público do Estado do Pará

em face da
decisão monocrática de minha lavra que concedeu
efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado do Pará
nos autos da Ação nº 0812401-09.2022.8.14.0051.

Nas razões recursais (Num. 29755323 - Pág. 1/6), o representante do ora agravante narrou que a ação supramencionada visa a proteção dos recursos públicos disponibilizados e empregados para o desenvolvimento das atividades do contrato de gestão e gerenciamento do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), destacando o primordial interesse público desta atuação.

Ressaltou que a proteção à transparência da gestão pública é essencial para a validade e legitimidade para o contrato com qualquer organização social em saúde, no intuito de combater qualquer prática que indique abusos na aplicação inadequada dos recursos que deverão ser empregados à saúde pública, em especial, para o desenvolvimento das atividades do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA).

Salientou que o cumprimento da Lei de Acesso à Informação corresponde a requisito essencial a ser cumprido pela Administração Pública, não cabendo ao Ente Estadual atuar com discricionariedade para deliberar acerca da aplicação desta norma ou, ainda, a sua não aplicação, consoante critérios de conveniência e oportunidade.

Arguiu que, na referida ação, o que se observa é a ilegalidade administrativa em promover e elaborar procedimento licitatório inobservando critérios legais indispensáveis, sendo completamente viável e pertinente, portanto, os pedidos ministeriais acatados pelo Juízo de piso, que deveriam ser efetivados imediatamente.

Ao final, pugnou pelo provimento do presente recurso, com a reforma da decisão agravada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não provimento do agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (Num. 29843455 - Pág. 1/5).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da decisão agravada que
concedeu
efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará nos autos da Ação nº 0812401-09.2022.8.14.0051.

Ressalto, preambularmente, que no supramencionado feito, o
Ministério Público do Estado do Pará ajuizou uma Ação Civil Pública com Obrigação de Fazer em desfavor do Estado do Pará, tendo o
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, a que coube a distribuição do processo, julgado procedente a referida ação para:

“a) DECLARAR a nulidade do contrato de gestão entabulado entre o Estado do Pará e a Organização Social Mais Saúde tendo como objeto a gestão do Hospital Regional do Baixo Amazonas;

b) CONDENAR o Estado do Pará à obrigação de fazer consistente em republicar o edital, no prazo de 30 dias, com atendimento integral da legislação que regula o acesso à transparência, especificamente:

c) DETERMINAR que o Estado do Pará, após a republicação do edital, reabra todos os prazos do certame, incluindo o prazo para manifestação de interesse e visita técnica, de modo a formalizar novo contrato de gestão do HRBA em até 120 dias; e

d) DETERMINAR que o Instituto Social Mais Saúde permaneça na gestão do Hospital Regional do Baixo Amazonas durante o prazo do item c.

Na hipótese do não cumprimento das obrigações de fazer, importará em multa de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), na forma do art. 139, IV, do CPC.”

Na decisão agravada, verifiquei que se encontravam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará. Senão vejamos.

Destaco, inicialmente,
que a Constituição Federal estipula, no art.196, que a saúde é direito social e dever do Estado. Este direito recebeu regulamentação infraconstitucional através da Lei nº 8.080/90, que estabeleceu que a atuação do Estado, no que tange à Saúde, se efetivaria através do Sistema Único de Saúde – SUS. A mencionada lei preceitua no art. 2º o seguinte,
in verbis
:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

§ 2º O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.”

Outrossim, a Lei 8.080/90 assegura isonomicamente a universalidade, o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e testifica que a saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo ao Estado promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

Sobre o assunto, o eminente Ministro Celso de Mello, do colendo Supremo Tribunal Federal, assim discorreu:

“O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente.". (STF, 2ª Turma, RE 393175 AgR/RS, rel. Min. Celso de Mello, j. em 12/12/2006)

Como bem assevera o colendo Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão.

No presente caso, entendo que as alegações apresentadas pelo Ministério Público do Estado do Pará na ação que tramitou perante a autoridade de 1º grau são relevantes e devem ser analisados detalhadamente nos autos da referida ação, entretanto, neste momento processual,
ad cautelam
, entendo ser pertinente a concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, objetivando evitar qualquer problema de continuidade nos serviços de saúde prestados pelo Hospital Regional Público do Baixo Amazonas (HRBA) à população.

Outrossim, em juízo de probabilidade, entendo que se impõe a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, objetivando minimizar os efeitos da sentença de mérito.

Portanto, pelo conjunto probatório apresentado nos presentes autos, entendo que a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém,
26
de
março
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/04/2026